Tribunal: STF
Processo: ARE 1380761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança. Município do Rio de Janeiro no polo passivo. Implementação de gratificação de insalubridade aos proventos de aposentadoria. Sentença improcedência. Apelo da autora. Lei Municipal que, excepcionalmente, permite a incorporação na aposentadoria. Artigo 12, da Lei Municipal nº. 1883/92 que prevê a incorporação do adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria aos servidores da área de saúde. Aplicável a legislação vigente à época da aposentadoria do servidor. Inteligência da súmula 359 do STF. Decreto nº 27.195/2006 que restringiu a concessão de adicional de insalubridade aos servidores públicos com exercício em unidades prestadoras de serviços de saúde, de qualquer órgão na Administração Direta, cuja atividade seja desempenhada em permanente contato com pacientes ou material contaminado, bem como determinou a cassação do pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos que não desenvolvam tais atividades. Autora que percebeu o adicional de periculosidade até 17/09/2013, a data de sua aposentadoria. Requisitos legais para a incorporação preenchidos. Precedente desta Câmara Cível que ora se prestigia (0015815-18.2014.8.19.0042 - APELAÇÃO – Rel. Des. FERNANDO FERNANDY FERNANDES - Julgamento: 01/06/2016). Sentença que se reforma para condenar os réus à incorporação do adicional de insalubridade na aposentadoria do autor, assim como pagar os valores devidos desde cinco anos antes do ajuizamento do processo. Ônus da sucumbência invertido. PROVIMENTO DO RECURSO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos II e XXXVI; 7º, inciso XXIII; 37; 61, § 1º, inciso II, alínea "a"; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Cinge-se a controvérsia em saber se a parte autora, ora apelante, faz jus à percepção, inclusive retroativamente, de adicional de insalubridade com incidência sobre seus proventos, desde sua aposentadoria.



    Aduz a autora ter ingressado nos quadros da Secretaria Municipal de Administração, no cargo de Datilógrafa, em 01/06/1978, e lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, razão pela qual percebeu durante todo seu período de atividade a gratificação por insalubridade prevista na lei nº 826/86. Afirma que, ao se aposentar, em 17/09/2013, após 36 anos e 28 dias de efetivo exercício, deixou de receber o adicional de insalubridade. Informa, ainda, que, nos autos do processo administrativo nº.09/51/000.110/2013, foi requerida a incorporação do adicional de insalubridade, instituída pela Lei n° 1.883/1992, mas o pedido foi indeferido.



    Frise-se, por oportuno, que conquanto o adicional de insalubridade possua caráter de verba pro labore faciendo, a pretensão autoral reveste-se de algumas peculiaridades.



    (...)



    Logo, tendo a autora se aposentado em 17/09/2013, aplica-se ao caso sob exame a Lei Municipal nº. 1883/92, vigente à época de sua aposentadoria."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente